Tribunal: STF
Processo: Rcl 42979
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 30 de março de 2021, após reconsiderar decisão pela negativa de seguimento da reclamação e julgar prejudicado o agravo regimental, deferi o pedido liminar nesta ação em decisão assim relatada (eDoc 50):
    “Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada, com supedâneo no paradigma de julgamento da ADI n.º 3.395, em face de decisão mediante a qual assentou-se a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por servidor público para obtenção de indenização por danos morais e materiais decorrentes de problemas de saúde supostamente associados ao manuseio de substância química imprópria no período em que laborou como agente de combate a endemias.
    Requer-se a apreciação imediata do mérito da reclamação, com base na jurisprudência consolidada da Suprema Corte. Subsidiariamente, pleiteia-se o deferimento de medida liminar e, após instrução, o julgamento de procedência da demanda, para que se remetam os autos à Justiça Comum Federal.” 
    Na oportunidade, expliquei que meu convencimento inicial era pela falta de aderência do caso concreto com o paradigma de confronto, tendo em vista discutir-se, na origem, indenização por acidente de trabalho, matéria não compreendida de forma estrita no acórdão de julgamento da ADI n.º 3.395. 
    Contudo, restei vencido quando a matéria foi levada ao Plenário e, quando do deferimento da liminar, ressalvado meu entendimento pessoal, acatei o entendimento da Corte para considerar a aparente desconformidade entre o acórdão reclamado e a conclusão a que chegou esta Corte quando do julgamento da ADI 3395 (eDoc 50).
    O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF – apresentou contestação sob o fundamento de ausência de aderência estrita entre a controvérsia do caso concreto e a conclusão a que chegou a ADI 3.395.
    Aduz-se, a parte beneficiária, que “No presente caso, muito embora a matéria verse sobre servidores públicos estatutários, a discussão permeia ACIDENTE DE TRABALHO ocorrido em período anterior a edição da Lei 8.112/1990, ou seja, antes da reversão para o Regime Jurídico Único, situação NÃO ABORDADA NA ADI 3.395/DF” (eDoc 56, p. 4). 
    O Juízo reclamado apresentou o andamento processual dos autos subjacentes, bem como informou os motivos pelos quais considerada não violado o acórdão paradigma. Considerou-se estar o ato reclamado lastreado na jurisprudência Trabalhista bem como no entendimento do STF “acerca da competência desta Justiça Especializada para apreciar pedidos relativos a período em que o trabalhador era regido pelo regime celetista” (eDoc 78, p. 3). 
    Deixei de solicitar a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. Também tem-se entendimento já consolidado sobre a tese nesta Corte. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Esta ação reputa violado o entendimento proferido na ADI 3.395.
    Convém transcrever como a questão da competência foi tratada nos autos subjacentes. Eis os fundamentos sintetizados do ato reclamado (eDoc 13, pp. 5-6):
    “No caso em análise, a pretensão do reclamante é a condenação da reclamada em danos morais, materiais e tratamento médico, em decorrência de suposta contaminação pelo DICLORO DIFENIL TRICOLOROETANO (DDT). Afirma que foi admitido pela antiga SUCAM, em 1º-2-1988, sob o regime celetista, portanto, em período anterior ao advento da Lei n. 8.112/1990, que o manuseio do DDT teria ocorrido até meados de 1990.
    Resta sedimentado o entendimento em doutrina e jurisprudência trabalhista, de que nos casos em que há transmudação de regime, do celetista para o estatutário, a competência desta Especializada permanece quanto aos pleitos decorrentes do contrato de trabalho regido pela CLT.”
    Confira-se, igualmente, a ementa do acórdão reclamado na parte que interessa (eDoc 13, p. 1):
    “TRANSMUDAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM RELAÇÃO AO PERÍODO EM QUE O CONTRATO DE TRABALHO FOI REGIDO PELA CLT. INTELIGÊNCIA DA OJ N. 138 DA SBDI-1 DO TST. AÇÕES QUE VERSAM SOBRE O MEIO AMBIENTE DO TRABALHO E DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ. Consoante jurisprudência pacífica do TST, uniformizada pela SBDI-1, mediante a edição da Orientação Jurisprudencial n. 138, ainda que haja transmudação do regime jurídico de celetista para o estatutário, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo servidor contratado sob o regime celetista, sendo tal competência restrita ao período em que o pacto laboral foi regido pela CLT. "In casu", a pretensão do autor refere-se ao período em que o contrato era regido pela CLT. Dessa forma, é competente esta Especializada. Ademais, tanto a causa de pedir e quanto os pedidos em questão têm, por fundamento, o argumento de intoxicação dos obreiros por exposição a agentes químicos tóxicos, ao meio ambiente do trabalho e ao descumprimento das normas de higiene, saúde e segurança do trabalho.”
    Conforme já dito acima, ao perceber entendimentos distintos entre as Turmas desta Casa, suscitei a questão perante o Plenário da Suprema Corte, no intuito de obter solução uniforme e pacificadora quanto à sede jurisdicional adequada para apreciação do pleito laboral subjacente. 
    Dessa forma, o Plenário Virtual apreciou a Rcl nº 44.025 e, por maioria, deu provimento ao recurso da Funasa para aplicar o decidido na ADI nº. 3.395 e afastar a competência da Justiça do Trabalho (Ata de Julgamento publicada no DJe de 26.3.2021).
    A divergência, inaugurada pelo voto do Ministro Alexandre de Moraes, contou com os seguintes fundamentos: 
    “Com efeito, o paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, na qual, em sede de medida liminar, fixou-se entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. [...]
    Na presente hipótese, assiste razão à Agravante, uma vez que tem-se em questão relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. [...]
    Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, em casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020. 
    Ante o exposto, pedindo vênia ao Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo para julgar procedente o pedido, de forma sejam cassados os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho; e DETERMINAR a remessa dos autos à Justiça Comum.”
    Na mesma linha, assentou o Ministro Roberto Barroso:
    “8. A circunstância de decisão reclamada ter assentado que o autor da reclamatória trabalhista está pleiteando direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas e em relação a período anterior à vigência da lei que estabeleceu o regime estatutário não descaracteriza a competência da Justiça comum. Isso diante da vigência de relação jurídico estatutária, nos termos do acórdão paradigma.”
    Como assentado na liminar, referida conclusão também encontra ressonância em outros julgados desta Corte cujos julgamentos de procedência foi mantido por maioria, em sentido contrário ao do voto por mim apresentado. Confira-se:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICOADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destinase a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados
    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006).
    3. In casu, o feito de origem tem como objeto a incorporação de índices relativos a planos econômicos aos vencimentos dos empregados da ora reclamante que tiveram seu regime jurídico alterado de celetista para estatutário, a partir da vigência da Lei 8.112/1990, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum. Precedentes: Rcl 21.994-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/2/2016; Rcl 25.138-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 26/4/2018.
    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 37.058-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.03.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 42.910-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma DJe 22.02.2021)
    Repito o que já proferi quando do julgamento liminar que, ressalvado meu posicionamento pessoal, curvo-me ao princípio da Colegialidade para aplicar o entendimento versado em hipóteses semelhantes. 
    Desse modo, constata-se a desconformidade entre a decisão reclamada e a ADI 3.395, em especial quando se observa que, na origem da controvérsia, discute-se vínculo jurídico-administrativo estabelecido entre a parte beneficiária e a Administração Pública na vigência da Constituição de 1988, com os respectivos consectários legais ainda que fundados em normas de saúde e segurança do trabalho.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, dou provimento a esta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao recente julgamento do mérito da ADI 3395. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente